Tribunal: TJMT
Processo: 1035500-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035500-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), HERONDINA GREGORIA DE CAMPOS - CPF: 284.342.001-63 (AGRAVANTE), CARLYLE DE QUEIROZ SOUSA - CPF: 118.079.541-53 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 287.984.901-25 (AGRAVADO), EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA - CNPJ: 15.368.988/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS VIA RENAJUD E SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE SEDE FÍSICA CONHECIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CARACTERIZADO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no bojo de execução de título judicial no valor atualizado de R$ 324.966,50.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se restaram demonstrados os requisitos legais do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) se a ausência de bens penhoráveis e de sede física conhecida caracterizam abuso da personalidade jurídica; e (
iii
) se é possível a extensão dos efeitos da
execução ao patrimônio pessoal dos sócios.

III. Razões de decidir

3.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se disciplinado nos artigos 133 a 137 do CPC, permanecendo os requisitos materiais regulados pelo art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4.
No caso concreto, a agravante é credora de quantia oriunda de título executivo judicial transitado em julgado há quase 25 anos (processo nº 0012374-11.2001.8.11.0041), restando demonstradas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis via sistemas RENAJUD e SISBAJUD.

5.
A inexistência de bens penhoráveis, aliada à ausência de indicação de bens pela empresa executada, à falta de sede física conhecida e às contas bancárias zeradas, constitui elementos suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, autorizando sua desconsideração nos termos do art. 50 do Código Civil.

6.
A justiça deve dar resposta célere ao caso, considerando tratar-se de processo que se arrasta por quase 25 anos, sendo imperativa a proteção do credor diante de indícios de ocultação patrimonial e frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso caracterizado
por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2.
A inexistência de bens penhoráveis, aliada à ausência de indicação de bens pela empresa executada, à falta de sede física conhecida e à manutenção de contas bancárias zeradas, constitui indício suficiente de abuso da personalidade jurídica, autorizando a extensão dos efeitos da execução ao patrimônio pessoal dos sócios.

3.
A duração excessiva do processo executivo impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas efetivas para garantir a satisfação do crédito do exequente, sob pena de perpetuação da inadimplência e frustração da tutela
jurisdicional.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERONDINA GREGORIA DE CAMPOS
contra decisão proferida no
Incidente de Desconsideraç
ão da Personalidade Jurídica nº
0013350-85.2019.8.11.0041
ajuizada em face de
EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA, CARLYLE DE QUEIROZ SOUSA e MARCIO DE SOUZA GUIMARAES,
que
julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada
e de seus sócios.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir o pedido,
argumentando que restaram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração.

Sustenta que, embora a empresa executada possua situação cadastral ativa, não foram localizados bens penhoráveis, tendo sido realizadas diversas tentativas infrutíferas via sistemas RENAJUD e SISBAJUD, o que caracteriza insolvência contumaz e proposital.

Aduz haver indícios de ocultação patrimonial, ausência de sede
física conhecida e dolo dos sócios em frustrar a execução do crédito no valor atualizado de R$ 324.966,50
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
HERONDINA GREGÓRIA DE CAMPOS
ajuizou o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n
º
0013350-85.2019.8.11.0041
em face de
DA EMPRESA DE TRANSPORTE
S
CIDADE

CUIABÁ LTDA, CARLYELE QUEIROZ DE SOUZA e MARCIO DE SOUZA GUIMARAES,
alegando, em síntese, que
embora credora da quantia de R$ 324.966,50, não obteve êxito em satisfazer seu crédito por meios executivos como BACENJUD e penhora de bens, diante da inércia d
a executada, a qual permaneceria operando sem sede física conhecida e ocultando patrimônio.

Sustentou a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que justifica a responsabili
zação pessoal dos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Requereu a imediata penhora eletrônica de ativo dos sócios, os benefícios da justiça gratuita e a condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na decisão de ID nº
53923779, p 18, foi deferido os benefícios da justiça gratuita
à
autora, indeferido o pedido de tutela de urgência por ausência, nesta fase processual, do requisito da probabilidade do direito, e determinou a suspensão dos autos principais até o julgamento do incidente. Ordenou a citação da parte requerida.

Em razão da ausência de localização dos sócios, no despacho de ID 109044691, foi deferida a busca de endereço nos sistemas disponíveis.

CARLYLE DE QUEIROZ SOUSA, representad
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, apresentou contestação (ID 170572492), alegando a ausência de demonstração
dos requisitos legais exigidos pelo art. 50 do Código Civil para o deferimento do pedido, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Impugnação
à contestação
(ID nº
171291211
).

Foi certificado no ID 190263274, que consta nos autos, especificamente no ID 53923779, folha 23, a informação de que o requerido
MÁRCIO DE SOUZA GUIMARÃES
é falecido.

O pedido foi julgado
improcedente
.

Pois bem
.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
encontra-se disciplinado nos artigos 133 a 137 do CPC, estabelecendo procedimento específico para verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a extensão dos efeitos da execução ao patrimônio dos sócios ou administradores.

Os requisitos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, permanecem regulados pelo direito material, especificamente pelo art. 50 do C
C
,
que assim dispõe:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

No caso, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração
dos requisitos do art. 50 do CC, consignando que a
agravante apresent
ou
apenas o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa
executada, sem co
mprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No entanto,
assiste razão à agravante.

Isto porque,
c
ompulsando os autos, verifica-se que a agravante é credora da quantia de R$ 324.966,50, oriunda de título executivo judicial transitado em julgado.

Não obstante a regularidade cadastral da empresa executada junto à Receita Federal, com situação ativa desde 03/11/2005, restou demonstrado que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, tanto via sistema RENAJUD quanto via SISBAJUD, sem qualquer êxito.

Ademais,
além de a empresa
executada não indicar qualquer bem nos autos,
a falta de sede física conhecida,
encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Nesse contexto,
a inexistência de bens penhoráveis aliada
à
ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada
e a falta de sede física conhecida,
constitui
elementos suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, autorizando a sua desconsideração
, nos termos do art. 50
do CC
.

Nesse sentido
, julgado deste e. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITORIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória).

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase dezesseis anos.

Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade
jurídica.-

(N.U 1016506-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de
processo
que se arrasta por quase
25 anos (processo de execução nº
0012374-11.2001.8.11.0041.
).

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada
e
deferir
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABÁ LTDA,
determinando a extensão dos efeitos da execução ao patrimônio pessoal dos sócios CARLYLE DE QUEIROZ SOUSA e MARCIO DE SOUZA GUIMARÃES, com a consequente inclusão de seus nomes no polo passivo da execução e a realização de penhora eletrônica de seus ativos, nos termos requeridos na petição inicial do incidente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026